Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.